Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723826-76.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO PACIENTE: GUSTAVO ALBERTO REGIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO ALBERTO REGIS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Samambaia e como ilegal a decisão que acolheu o pedido do Ministério Público de retirada da proposta de suspensão condicional do processo feita inicialmente, por ocasião do oferecimento da denúncia contra o paciente. Informou o impetrante (Dr. José Augusto Ribeiro), em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 140, §3o, do Código Penal (injúria qualificada), ocasião em que foi lhe oferecida proposta de suspensão condicional do processo, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão. Todavia, o benefício lhe foi negado posteriormente, sob o argumento de ser insuficiente a aplicação de institutos da Justiça Penal Negociada, em se tratando de crimes que envolvam discriminação racial, com base no Enunciado 113 das Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais do MPDFT. Ponderou que a autoridade coatora aderiu aos fundamentos do Ministério Público, todavia, o "Parquet" se utilizou de argumentos inerentes ao próprio tipo penal para retirar do paciente o direito ao benefício que lhe possibilitaria a extinção da punibilidade, sem qualquer alteração fática desde o oferecimento da benesse. Salientou que, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “A suspensão condicional do processo representa um direito subjetivo do acusado na hipótese em que atendidos os requisitos previstos no art. 89 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais” (HC C 131.108-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/12/2012). Destacou que o paciente já havia manifestado em duas oportunidades o interesse em aceitar a proposta do Ministério Público e solicitou, apenas, a revisão de algumas condições propostas inicialmente, logo, o pedido de revisão formulado pela Defesa não deveria acarretar a retirada de direito que lhe fora reconhecido antes. Requereu, liminarmente, seja determinada a designação de audiência admonitória para formalização e aceitação da proposta de “sursis” processual e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar o pedido de liminar e cassar a decisão que convalidou a manifestação do Ministério Público. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder em detrimento do direito de liberdade, a ser concedida mediante demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, o paciente está solto e não há medida urgente necessária que justifique a concessão da liminar. A audiência de instrução está designada para o dia 04-outubro-2022 (daqui mais de 3 meses), ou seja, não há qualquer risco iminente de o paciente sofrer qualquer constrangimento ilegal antes da do julgamento do mérito do presente “habeas corpus”, que ocorrerá anteriormente à data marcada para a audiência em primeira instância. Ademais, as teses apresentadas pela Defesa na presente impetração confundem-se com o próprio mérito e deverão ser dirimidas pelo Colegiado, em sua composição plena. Outrossim, consigne-se que, nos termos da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a proposta de suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, mas de um poder-dever do Ministério Público, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao "Parquet" para ofertar o benefício. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA DO MAGISTRADO A QUO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decido anteriormente, a negativa de oferecimento da suspensão condicional do processo pelo d. Ministério Público Estadual ocorreu com fundamentação concreta, adequada e específica, tendo em vista que, além de não se tratar de direito subjetivo do acusado, o Parquet sopesou devidamente as consequências (fuga) e as circunstâncias do delito grave e de grande repercussão, em tese, praticado pelo agravante. III - Assente nesta eg. Corte Superior que "A Proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este" (AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021, grifei). (...). (AgRg no HC n. 676.294/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. ART. 77, II, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este. 2. No caso dos autos, não está presente o requisito subjetivo para aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, pois o Ministério Público especificou ser desfavorável a conduta social do agente, que, beneficiado anteriormente com igual medida despenalizadora, voltou, em tese, a delinquir, menos de 5 anos depois. 3. A recursa do Ministério Público está em conformidade com o art. 77, II, do CP e, portanto, não existe ilegalidade passível de ser corrigida no âmbito deste habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 654.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.) (Grifos nossos) No mesmo sentido, confiram-se decisões desta Corte: HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Aberto o prazo para resposta à acusação, a defesa expressamente requereu a rejeição da denúncia, absolvição sumária e intimação de testemunha, fazendo incidir a preclusão consumativa. 2. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever inerente ao Ministério Público, considerando a sua função constitucional. O órgão Ministerial, na hipótese em apreço, justificou o motivo da reversão de seu posicionamento, considerando, a seu ver, o não atendimento dos requisitos exigidos pela Lei no 9.099/95. 3. Não há como se cogitar de nulidade se o indeferimento da oitiva da testemunha ocorreu em razão de a pessoa arrolada ser, também, ré no mesmo processo. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1353526, 07164090920218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifos nossos) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, por sua natureza consensual, tem orientado a jurisprudência no sentido de que não é um direito subjetivo do réu, pois, a área penal é reserva do Estado. Logo, é um benefício cuja proposta é de iniciativa exclusiva do Ministério Público, como titular da ação penal, após avaliar requisitos objetivos e subjetivos relacionados com o referido instituto. 2. Em concurso material de crimes, a suspensão condicional do processo somente tem cabimento quanto o somatório das penas em abstratos dos crimes não ultrapassar o limite legal de um ano, conforme orienta a Súmula n.o 243/STJ. 3. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1239554, 00031598520198070010, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, compete ao Ministério Público analisar o caso concreto e, mediante fundamentação adequada e específica, propor ou não a suspensão condicional do processo. No presente caso, o paciente foi denunciado pela prática de injúria racial (art. 140, §3o, do Código Penal), crime que, nos moldes do entendimento no âmbito do Ministério Público, titular da ação penal, consubstanciado no Enunciado no 113, das Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais do MPDFT, inviabiliza a proposta de qualquer instituto descriminalizante, entendimento ratificado pela autoridade coatora, "in verbis": ENUNCIADO No 113: São incabíveis instrumentos descriminalizantes, como transação penal, acordo de não persecução penal – ANPP e suspensão condicional do processo, nos procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, compreendidos os tipificados na Lei no 7.716/89 e no art. 140, §3o, do Código Penal, tendo em vista que tais instrumentos não guardam proporcionalidade nem se mostram compatíveis com as referidas infrações penais, as quais afetam valores sociais, humanitários e igualitários. (PA n. 08190.002354/21-18) Com feito, tratando-se o “sursis” processual de um poder-dever do Ministério Público, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação penal para ofertar o benefício ou determinar que o faça. Portanto, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que a decisão apontada como coatora tenha sido prolatada com base em fundamentação inidônea. Nesse contexto, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator